Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001180-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Suspensão do Processo, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BRUNO BORGES - CPF: 803.321.961-00 (AGRAVANTE), ROSANGELA GARCIA DA ROCHA - CPF: 241.987.302-53 (AGRAVADO), EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 15.284.527/0001-62 (AGRAVADO), CAMILE DE BACCO PASQUALI - CPF: 004.144.890-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUES, APENSAMENTO DAS DEMANDAS EM TRÂMITE NOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA AGRAVADA E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DOS CHEQUES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É inviável o deferimento de tutela de urgência se não evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, a presença os requisitos necessários para a concessão desta, especialmente quando restar demonstrado o seu perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BRUNO BORGES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO de no 1045476-74.2019.8.11.0041, em que litiga contra ROSANGELA GARCIA DA ROCHA e EVVIBER – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., indeferiu o pedido liminar de suspensão das execuções de cheques por ele emitidos, apensamento dos autos à Ação Cominatória em trâmite perante Juizado Especial, cumprimento do restante da obrigação pela empresa agravada e depósito judicial mensal de valores dos cheques.

O recorrente informa, em síntese, que pelos agravados foram distribuídas as Execuções de nos 0048783-71.2018.811.0001 e 0048785-41.2018.811.0001, em trâmite pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT e 0048789-78.2018.811.0001, em trâmite pelo 8o Juizado Especial Cível da mesma comarca concernentes aos Cheques de no 900.514 a 900.522.

Informa que a única possibilidade de dano irreversível no caso em análise se refere ao seu patrimônio e não aos agravados, como entendido pelo Juízo
a quo
. Alega que a soma total do valor dos cheques executados, R$79.551,12 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e doze centavos), ultrapassa o teto dos Juizados Especiais, sendo, nos termos do art. 55, § 2o, I, e § 3o do Código de Processo Civil, conexos os feitos, devendo ser declarada como competente para o julgamento do feito a jurisdição ordinária.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada imediatamente, concedendo a liminar pleiteada em primeiro grau em sua totalidade até o julgamento final do presente agravo.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela provisória recursal indeferida (Decisão de ID n. 32305489).

Sem contrarrazões pela recorrida Rosangela Garcia da Rocha (Certidão de ID n. 41870962).

Em contrarrazões de ID n. 43433975, a empresa recorrida Evviber - Indústria de Móveis Ltda. refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do presente agravo.

Sem informações pelo Juízo
a quo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, pretende o recorrente a concessão de tutela antecipada para, em resumo, determinar as suspensões de demandas em trâmite perante os Juizados Especiais da Comarca da Capital, bem como as suas conexões, obrigar a empresa agravada a entregar os móveis planejados adquiridos e permitir o depósito judicial de valores pelo agravante.

Destaca-se, de início, não ser possível o deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau em razão da ausência dos requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, no 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Aliás,
in casu
, existe o risco da irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória, como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“No caso, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisoria pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), ja que a sua concessao resultaria no completo esvaziamento do merito da demanda, cuja solucao depende de instrucao processual, a fim de se aferir, com seguranca, o alegado descumprimento contratual pelas requeridas, bem assim o direito (i) a sustacao dos cheques vinculados ao contrato de compra e venda celebrado com a empresa ACL Comercio de Moveis e Decoracoes Ltda; (ii) a consignacao de valores para efeito de quitacao do acordo celebrado com a segunda requerida; e (iii) a ordem para que a segunda requerida cumpra a suposta obrigacao de entregar os moveis planejados.”

Isso porque em casos de demandas que tenham pedidos obrigacionais, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

No entanto, no caso dos autos, os pedidos de suspensão do trâmite de demandas e as suas conexões, entrega de móveis planejados e depósito judicial de valores afiguram-se distante da necessária probabilidade do direito invocado, justamente por ausência de um conjunto probatório mínimo para lastrear os requerimentos.

Assim, inviável o deferimento de tutela de urgência pleiteada se não evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, a presença os requisitos necessários para a concessão desta, muito pelo contrário, restou demonstrado o seu perigo de irreversibilidade.

Portanto, ausente de probabilidade do direito da parte agravante necessária para a concessão da tutela de urgência requerida, esta deve ser indeferida.

Ademais, tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo, o que também não restou caracterizado no caso, quando se verifica que o recorrente, novamente, não comprovou o alegado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE.
Ausentes os requisitos previstos no artigo 273 do CPC, inviável a antecipação de tutela.
Hipótese em que sequer acostado o contrato firmado entre as partes, a fim de demonstrar a existência de cláusula abusiva, mostrando-se indispensável a oportunização do contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70059924415, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 22/05/2014)” (grifo nosso)

Desta feita, desatendidos os requisitos legais e não constatada a excepcionalidade da medida pretendida pela parte recorrente, deve ser mantido o indeferimento da liminar proferido pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada decisão de primeiro grau combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020